Tribunal: TJDFT
Processo: 0708182-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. PRECLUSÃO. OFENSA À COISA JULGADA.
I – A impugnação à forma de partilha das verbas trabalhistas, FGTS e PIS-PASEP do de cujus, deve ser apreciada, evidenciado que a r. decisão agravada violou os parâmetros fixados no acórdão transitado em julgado.
II - A forma de partilha das verbas trabalhistas, FGTS e PIS-PASEP do de cujus, traçada no acórdão transitado em julgado da ação de prestação de contas no 2012.01.1.041941-5 deve ser respeitada, e é vedado às partes e ao Poder Judiciário modificar os limites estabelecidos pela coisa julgada, instituto que prevalece sobre preclusão de decisão anterior no bojo do inventário.
III - Agravo de instrumento provido.